Tribunal: TJDFT
Processo: 0725106-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0725106-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DUARTSON MARQUES BESSA PAIVA DUARTE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: "(...) a atribuição de efeito suspensivo; no mérito, a reforma da decisão de primeiro grau, no sentido de que seja afastada a necessidade de comprovação de prévio requerimento administrativo face ao Banco do Brasil, sendo determinada a intimação do Banco do Brasil para apresentação dos documentos/extratos necessários para prosseguimento do feito. Outrossim, requer seja concedida a Justiça Gratuita a parte Agravante conforme concedido em primeira instância, em virtude da hipossuficiência financeira do recorrente (Declaração de hipossuficiência em anexo). " Incabível o recurso de agravo de instrumento em relação à decisão que determinada a emenda à inicial, pois ela não contém juízo decisório definitivo, referindo-se apenas a colaboração dos atores do processo, conforme prevê a nova doutrina processual. NEGO SEGUIMENTO ao agravo. Intime-se JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 9 de agosto de 2022